Tribunal: TJDFT
Processo: 0702987-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702987-09.2022.8.07.0007 APELANTE: TASHIRO AGROFLORES LTDA APELADO: P. R. M. L., L. A. M. L. REPRESENTANTE LEGAL: IVANILDE MARQUES DE LACERDA APELANTE: GRJ COMERCIAL DE PEIXES E LEGUMES LTDA - EPP DESPACHO Intime-se o apelante-réu para se manifestar sobre a preliminar de intempestividade do recurso suscitada pelos apelados-autores e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (arts. 10 e 933, do CPC). P. I. Brasília - DF, 23 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora